Tribunal: TJDFT
Processo: 0717276-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DO AGRAVANTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PRAZO INDICADO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, compete à parte recorrente zelar pela regularidade do protocolo de seu recurso, não sendo escusável a alegação de que foi induzido a erro pelas informações constantes do site do Tribunal de Justiça de origem.
2. O réu foi intimado da sentença condenatória por meio de edital, publicado em 27/4/2022 (quarta-feira), primeiro dia útil seguinte à sua disponibilização. O prazo de 5 (dias) para apelar começou a fluir em 26/7/2022, encerrando em 1o/8/2022 (primeiro dia útil subsequente a data fatal, 31/07/2022, domingo). O recurso de apelação foi interposto apenas no dia 29/8/2022, portanto, quando já ultrapassado o prazo final.
3. Agravo interno conhecido e não provido.